Tribunal: TJSP
Processo: 1008233-33.2019.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO CAUSADA PELO TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO CAUSADA PELO TRABALHO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Providos o reexame necessário e o recurso do INSS.